Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733296-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA ESPINDULA, MARIA REGINA DA CUNHA ESPINDULA, ELISANGELA DAS DORES ESPINDULA EMBARGADO: NELSON BUGANZA JUNIOR DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 71321858), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator